Tribunal: TJPA
Processo: 0123653-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123653-23.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SILVIA LAURA COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO APELADA QUE HOMOLOGOU VALOR E DETERMINOU
O CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA SÓ DEPOIS DO PRAZO RECURSAL DETERMINAR
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO.

DECISÃO QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUGIBILIDADE AO RECURSO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Agravo interno contra decisão que não conheceu de Apelação por inadmissibilidade. Decisão apelada que
homologou do valor de R$185.626,20 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos) e
determinou o cumprimento de
obrigação de fazer, determinando, ainda, que, após transcurso do prazo recursal, sejam expedidos os ofícios requisitórios.
Decisão do Juízo que possui natureza interlocutória, porquanto não julgou extinta a execução.

2- Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento;

3- A decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4-
Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0123653-23.2015.8.14.0301-PJE),
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM contra SILVIA LAURA COSTA CARDOSO,

em razão da decisão monocrática de minha relatoria (Id 11283028) proferida em sede de Apelação.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEIXO DE CONHECER DA APELAÇÃO, por manifesta inadmissibilidade. (...)”

Em razões recursais
,
o Município Agravante aduz que não fora conhecida a Apelação por entender que se trata de decisão interlocutória que deveria ser impugnada por Agravo de Instrumento.

Insurge-se, em síntese o Município Agravante alegando violação ao princípio da fungibilidade recursal e a existência de dúvida objetiva.

Alega que o Município interpôs recurso de apelação apenas por ter sido levado a erro pelo próprio juízo, isso porque, tendo o julgador nominado o ato proferido como sentença e sabendo-se que da sentença cabe apelação, agiu o ente público pautado não só pela legalidade inerente ao tema, mas também com base no princípio da confiança, uma vez que se pautou no sentido dado pelo magistrado ao provimento por ele emanado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja a apelação interposta pelo ente público conhecida e regularmente processada.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

O Município Agravante
pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, ante a manifesta inadmissibilidade do apelo.

Registra-se que o Agravante interpôs Apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em Ação Ordinária,
homologou do valor de R$185.626,20 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos) e
determinou o cumprimento de
obrigação de fazer, determinando, ainda, que, após transcurso do prazo recursal, sejam expedidos os ofícios requisitórios.

Portanto, observa-se que referida decisão do Juízo possui natureza interlocutória, porquanto não julgou extinta a execução, senão vejamos:

“Diante das razões expostas, dada a concordância tácita do Requerido com o valor apontado pela Requerente, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o montante de R$185.626,20 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

Quanto à obrigação de fazer, determinando ao Requerido que reveja de imediato os vencimentos da Requerente, de acordo com a referência devida (Progressão Funcional) do cargo que ocupa, fazendo jus à incorporação da progressão na carreira, por cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como acrescendo aos seus proventos os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

Cumpra-se integralmente a sentença/decisão exequenda, quanto às obrigações de fazer nela contidas, de imediato (art. 536, §4º c/c arts. 525, do CPC), sob pena de incorrer no pagamento de multa diária por descumprimento que arbitro em R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou o efetivo implemento desta decisão (arts. 536 e 537, ambos do CPC), independentemente da eventual conversão em perdas e danos, ressaltando que, a permanecer o descumprimento pela parte Requerida, poderá seu gestor ser acionado em processo por improbidade administrativa.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se:

1) OFÍCIO REQUISITÓRIO no importe de R$168.751,09 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e nove centavos), em favor da Requerente SILVIA LAURA COSTA CARDOSO; e

2) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de R$16.875,11 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e onze centavos), em favor do FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará (CNPJ nº 34.639.526/0001-38; conta-corrente no ID 25822382).

Advirto que, após expedição do Ofício Requisitório e da RPV (esta para pagamento no prazo de até dois meses, nos termos do art. 5°, da Res. n° 29/2016-TJPA, c/c art. 535, §3°, II, do CPC), deverá(ão) tal(is) valor(es) sofrer atualização monetária (juros de mora e correção) na data do efetivo pagamento (art. 5°, §7°, da Res. n° 29/2016-TJPA – ARE 638.195/RS-STF e RE 579.431/RS-STF).

Não tendo havido o cumprimento da obrigação de fazer pelo Requerido de forma voluntária/espontânea, bem como sendo improcedente a Impugnação e procedente o Cumprimento, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II, e com amparo no art. 536, §4º c/c art. 525, caput, e art. 523, §1º, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após expedição da(s) RPV(s) devida(s), aguarde-se manifestação das partes, nos termos do art. 9°, §§3° e 4°, da Res. n° 29/2016-TJPA, ficando autorizada, desde já, a intimação por ato ordinatório.

Em tempo, após o pagamento, em observância à Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, IV, do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2017, celebrado entre o TJE/PA e a Superintendência Regional da Receita Federal na 2ª Região Fiscal (DJ nº 6132/2017, de 03.02.2017), à UPJ para que proceda ao repasse à tal Superintendência, até o décimo dia útil do mês subsequente, dos dados referentes à(s) antedita(s) ordem(ns) de pagamento. (...)”

Neste contexto, dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário. (Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1698344 reafirmou o entendimento de que o recurso cabível contra decisão que não
acarretar a extinção da fase executiva em andamento tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença":
(I)
conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e
(II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada
cumprimento de sentença
(art. 513, CPC/2015),
no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao
cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015
. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (
STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018 - grifei)

Neste sentido, o STJ já vem se posicionando há muito, sendo oportuno destacar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇO JURISDICIONAL. NO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...) 2
. A deciso que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.¿ (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015
- grifei)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.314 - SC (2012/0025183-2) (...)RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1
. A decisão que não extingue processo em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso especial não conhecido. (...) Publique-se. Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator (STJ - REsp: 1307314 SC 2012/0025183-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 18/12/2014
- grifei)

Seguindo a mesma linha de entendimento, destaco julgado deste E. TJPA:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DESENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE, INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. 1-
Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução; 2- Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento; 3- Apelação não conhecida
. (DECISÃO MONOCRÁTICA.
Belém, 13 de outubro de 2017. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Relatora
- grifei)

No que concerne ao pedido de aplicação da fungibilidade recursal, este não merece amparo
do erro grosseiro na interposição de apelação ao invés do recurso próprio. Neste sentido é a orientação do STJ, senão vejamos:

“A partir da edição da Lei Federal n° 13.105/15 (CPC/15), com a nova sistemática processual, há disciplina expressa, no art. 1.015, parágrafo único, dispondo que as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença desafiam a interposição do recurso de agravo de instrumento. Ademais, a natureza da decisão proferida, ora impugnada, não encerrou a fase do cumprimento de sentença, revelando a impertinência do recurso de apelação interposto, considerando que, apenas, homologou os cálculos da liquidação por arbitramento, não acolheu a impugnação oferecida pelo devedor, prosseguindo-se o feito para a efetiva satisfação do crédito. A natureza interlocutória da decisão proferida, portanto, desafiava a interposição do recurso de agravo de instrumento. (...)

Anote-se que diante do erro grosseiro na interposição de apelação ao invés do recurso próprio, considerando, ainda, que a vigência do novo CPC já conta mais de cinco anos e a questão é expressamente consignada em dispositivo legal, inviável a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.
”

(STJ - AREsp: 2053965 SP 2022/0010596-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 12/05/2022 - grifei)

Desta forma, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação carece de condição essencial de admissibilidade, qual seja, adequação.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada, que
não
conheceu da apelação, ante a
manifesta inadmissibilidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/02/2024